Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717579-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou os embargos de declaração opostos por ele e determinou a expedição da requisição de pequeno valor da parcela incontroversa. O agravante alega que a decisão agravada é contraditória, pois manteve decisão anterior que rejeitou os embargos de declaração, porém deferiu a expedição da requisição de pequeno valor. Argumenta que a decisão agravada é nula, uma vez que a rejeição dos embargos de declaração impõe o indeferimento de quaisquer pedidos – principal ou sucessivo. Sustenta que inexiste parcela incontroversa, haja vista que o Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal exige o trânsito em julgado do capítulo a ser executado, o que não ocorreu no caso concreto diante da interposição do Agravo de Instrumento n. 0748702-27.2024.8.07.0000, o qual questiona critérios de correção monetária. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para: 1) anular a decisão agravada diante da contradição, com o subsequente reconhecimento da preclusão relativa à expedição imediata de requisição de pequeno valor ou precatório; ou 2) reformar a decisão agravada a fim de condicionar a expedição de requisição de pequeno valor ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0748702-27.2024.8.07.0000. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar se a decisão agravada comporta vícios. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a expedição de requisição de pequeno valor caso o agravante não discordasse dos cálculos apresentados pelo agravado (id 189019283 dos autos originários). O feito foi suspenso pelo Juízo de Primeiro Grau até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0748702-27.2024.8.07.0000 (id 217753927 dos autos originários). O agravado opôs embargos de declaração com a finalidade de retomar o andamento do feito, posto que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento referido. Pediu o acolhimento dos embargos para determinar o prosseguimento definitivo do feito até a satisfação final da dívida ou pelo valor incontroverso, independentemente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0748702-27.2024.8.07.0000 (id 218871885 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão com o seguinte teor (id 222815321 dos autos originários): O autor opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 217753927. Alega que a decisão incorreu em omissão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida ou pelo valor incontroverso. Ressalta, ainda, que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Agravo de Instrumento no 0748702-27.2024.8.07.0000. O réu se manifestou contrariamente (ID 221654109). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que não há omissão no que se refere à determinação de se aguardar a preclusão da decisão para expedição dos requisitórios, uma vez que é uma forma de resguardar a segurança jurídica. Os autores pugnam sucessivamente o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso. Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos, pois tempestivos, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. Passo à análise do pedido sucessivo. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 28 fixou a tese de que é constitucional a expedição de requisitório para pagamento da parcela incontroversa e tendo em vista que o prosseguimento do cumprimento em relação a essa parcela não gera qualquer prejuízo, defiro o pedido. Ressalta-se que o valor incontroverso é o valor apresentado pelo réu na planilha de ID 211073345, que não deve ser objeto de atualização. Expeçam-se requisições de pequeno valor - RPV dos valores principais em favor dos substituídos e expeça-se requisição de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 143097226, todos referente ao valor incontroverso. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau, embora afirme que rejeitou os embargos de declaração, acolheu-os parcialmente, conforme consta no andamento processual do Processo Judicial Eletrônico (PJe) dos autos originários (id 222815321 dos autos originários). A incoerência textual, contudo, não conduz à nulidade da decisão, uma vez que seu pronunciamento é claro ao prever que devem ser expedidas requisições de pequeno valor - RPV dos valores principais em favor dos substituídos e expeça-se requisição de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 143097226, todos referente ao valor incontroverso. A decisão agravada não possui erro de procedimento ou de julgamento, pois adotou corretamente a tese de expedição de requisitórios limitados ao valor incontroverso. Acrescento que é impossível reconhecer a preclusão da pretensão de expedição imediata de requisição de pequeno valor ou precatório, uma vez que essa foi debatida, acolhida e mantida pelo Juízo de Primeiro Grau no julgamento de dois (2) embargos de declaração. A segunda controvérsia consiste em definir se é necessário aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0748702-27.2024.8.07.0000 para permitir a expedição imediata de requisição de pequeno valor de quantia incontroversa. O Agravo de Instrumento n. 0748702-27.2024.8.07.0000 foi julgado em 21.3.2025 e limitou-se a analisar critérios de correção monetária. O acórdão adotou a tese de que A atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária. O agravante reconheceu que a dívida resulta em R$ 151.282,22 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), bem como afirmou que o excesso em discussão é de R$ 10.107,24 (dez mil, cento e sete reais e vinte e quatro centavos). O Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 28 da Repercussão Geral e fixou a tese de que Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, prevê que Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. A interpretação conjunta do precedente vinculante e da norma conduz à conclusão de que há valor incontroverso nos autos, o que permite a satisfação parcial do crédito. O Supremo Tribunal Federal adotou raciocínio similar no seguinte precedente persuasivo: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. (...) 4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios). 5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1368442 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022) O caso em exame trata de cumprimento definitivo de sentença, sem recurso com atribuição de efeito suspensivo ou outras questões pendentes que, em tese, poderiam impedir a continuidade da execução. Não há fundamento jurídico no caso concreto que condicione o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0748702-27.2024.8.07.0000. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisito cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator